Tribunal: TJPA
Processo: 0034120-63.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034120-63.2015.8.14.0039
APELANTE: MARIA AUXILIADORA VIEIRA TRINDADE

APELADO: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 197 DA LEI MUNICIPAL N° 422/1987 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR A CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE ADICIONAL.
CONTRATO DE TRABALHO NULO. AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES CONTITUCIONAIS À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
No caso, atente-se que o contrato de trabalho da apelante iniciou-se em 1993, portanto, anos depois da mudança constitucional que passou a exigir concurso público, a exceções dos cargos eletivos, comissionados e temporários, nos termos do art. 37, XV da CF/88. A autora também não se enquadra na regra de transição do servidor estável, prevista no art. 19 do ADCT, tampouco na regra de transição prevista no Decreto Municipal nº 136/89, art. 1º e 2º, que se aplica aos servidores que já estavam no quadro do Município a época da edição do Decreto.

2 - Portanto, como apontou o juízo
a quo
a relação contratual estabelecida entre o Município de Parauapebas no período contestado que a autora pretende ter reconhecido é nula de pleno direito, pois não se adequa as exigência constitucionais para investidura em cargo público, como já decidiu o STF. Logo, também não se preta para comprovação de tempo de serviço.

3-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA AUXILIADORA

VIEIRA TRINDADE
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR
,

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, relata a inicial que a autora é servidora pública exercendo o cargo de Professora Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Paragominas, desde 16 de setembro de 1993, conforme comprova através de cópia de sua CTPS, tendo optado pelo regime estatutário em obediência ao Decreto Municipal n.º 136/89.

Ressalta que seu contrato não teve nenhuma interrupção e em julho de 1996 foi nomeada após aprovação em Concurso Público, em 2015 requereu administrativamente a inclusão em seus proventos do quinquênio IV, com fundamento no art. 197 da Lei Municipal n.º 422/1987, o qual afirma fazer jus desde setembro de 2013, contudo, a Administração indeferiu seu pedido sob a justificativa de que somente poderia computar o tempo de serviço após a nomeação do concurso.

Por essa razão, requereu o reconhecido integral do tempo de serviço prestado desde setembro de 1993, em cumprimento ao dispostos no art. 197 da Lei Municipal n.º 422/1987, computando-se o quinquênio IV aos seus proventos, bem como o pagamento dos valores que deixaram de ser pagos desde setembro de 2013, corrigidos monetariamente.

Contestação do Município de Paragominas pugnando pela improcedência da ação (Id nº 1640030)

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos da autora, considerando que
o contrato de trabalho no período de 1993 a 1996 seria nulo de pleno direito, pois o ingresso da autora se deu sem serviço público, em afronta a previsão constitucional.

Irresignada a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando a necessidade de reforma da sentença, pois a Lei Municipal n.º 422/1987 não prevê nenhum impedimento quanto a contagem de tempo anterior, que o próprio Decreto Municipal n.º 136/1989 autoriza a aplicação da referida legislação, mencionando que era servidora estatutária no período anterior à nomeação, fazendo jus ao quinquênio IV.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar totalmente a sentença atacada, no sentido de julgar procedentes os pedidos.

O apelado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu não provimento (id 1640036).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi decisão, recebendo o recurso em seu duplo efeito, em seguida, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 1758530).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Do exame dos autos extrai-se que trata de demanda postulada por servidora pública municipal, aduzindo que, não teve reconhecido o tempo de serviço que prestou ao município durante o período de 1993 a 1996, nos termos do artigo 197 da Lei n° 422/1987, antes de ter sido aprovada em concurso público.

Compulsando os autos, verifico que não há motivos para reforma da sentença.

Como bem apontado, o período que apelante pretende ter reconhecido como tempo de serviço para fins do percebimento de adicional não pode ser computado.

Atente-se que o contrato de trabalho da apelante iniciou-se em 1993, portanto, anos depois da mudança constitucional que passou a exigir concurso público, a exceções dos cargos eletivos, comissionados e temporários, nos termos do art. 37, XV da CF/88. A autora também não se enquadra na regra de transição do servidor estável, prevista no art. 19 do ADCT, tampouco na regra de transição prevista no Decreto Municipal nº 136/89, art. 1º e 2º, que se aplica aos servidores que já estavam no quadro do Município a época da edição do Decreto.

Portanto, como apontou o juízo
a quo
a relação contratual estabelecida entre o Município de Parauapebas no período contestado que a autora pretende ter reconhecido é nula de pleno direito, pois não se adequa as exigência constitucionais para investidura em cargo público, como já decidiu o STF.

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento.2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.5. Agravo regimental não provido. (ARE

766127

AgR /

PE,

Relator

(a):

Min.

DIAS

TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

DJe-101

DIVULG

17-05-2016

PUBLIC

18-05- 2016). Grifei.

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Como se verifica no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, é devido o depósito do FGTS ao servidor temporário sob o regime jurídico administrativo, desde que tenha o contrato de trabalho declarado nulo, haja vista a inobservância da norma constitucional que estabelece a prévia aprovação em concurso público.

Portanto, não subsiste a pretensão recursal no que tange a averbação do tempo de serviço laborado mediante contratação ilegal, para fins de adicional de tempo de serviço (quinquênio).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020